Tribunal: STF
Processo: ARE 1415484
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPI INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. COMERCIALIZAÇÃO COM SUSPENSÃO. RECOLHIMENTO. MERCADO INTERNO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ART. 29 E §§ 4°E 5° DA LEI 10.637/02 C/C ART. 39 E § 1° DA LEI 9.532/97. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    -A não-cumulatividade está assegurada tanto na Constituição Federal quanto no Código Tributário Nacional e permite a compensação do que for devido com o montante do imposto cobrado nas operações anteriores e pressupõe, necessariamente, a existência de ônus tributário que permita ao contribuinte creditar-se. Evita-se, assim, a cumulatividade do imposto, ou a cobrança em cascata, devendo incidir em cada etapa da industrialização sobre o valor acrescido ou agregado.



    -In casu da leitura do §5° do art. 29 da Lei 10.637/02, depreende-se que a manutenção dos créditos alcança os estabelecimentos industriais fabricantes das referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, não abrangendo, entretanto, o valor do imposto suspenso por parte do estabelecimento -adquirente, no caso, a impetrante.



    -A IN RFB 948/2009, que disciplina o regime suspensivo do IPI instituído pelo caput do art. 29 da Lei 10.637/2002, explicita no art. 25 que as disposições legais do §5° do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 alcançam o estabelecimento industrial remetente. O art. 239 c/c o art. 43, inciso V e §1° do Decreto n° 7.212/2010, regulamenta referido artigo.



    -A manutenção dos créditos nos termos em que dispõe o §1° do art. 39 da Lei 9.532/97 alcança operações industriais em que o IPI foi obrigatoriamente pago na aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, registrados nos livros contábeis e fiscais com base no valor do imposto destacado nas notas fiscais de compra ou documento equivalente. E, muito embora o produto final saia com suspensão de IPI do estabelecimento que o industrializou, o crédito poderá ser mantido pelo estabelecimento industrial.



    -No caso concreto, a impetrante é estabelecimento industrial adquirente das referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem no mercado interno, adquirindo com a suspensão do imposto de que trata o art. 29, caput da Lei 10.637/02.



    - In casu, inexiste previsão de creditamento mesmo que tais insumos sejam utilizados na fabricação de produtos destinados à exportação, nos termos em que dispõe o art. 39 da Lei 9.532/97.



    -Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente